Tribunal: CARF
Processo: 16045.000908/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000908/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.710 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
VIBRACOUSTIC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE BORRACHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2007
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO.
SÚMULA CARF No 148
Tratando-se de
multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata
ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN, nos termos da Súmula CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão recorrido que manteve o
lançamento tributário relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória, prevista no
artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8212/91, c/c os artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto no 3048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000908/2007-11
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000908/2007-11

Nos termos do Auto de Infração, a Recorrente teria deixado de apresentar os
PPRA`s - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho para o período de janeiro
de 1997 a agosto de 1998 e as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do período de 01/1999 a 12/2001, apesar de
regularmente intimada para fazê-lo, mediante Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF e Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, emitidos em 16/08/2007, 03/09/2007,
14/11/2007 e 28/11/2007, nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 18).
O acórdão recorrido foi assim ementado:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO RELACIONADO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
GFIP.
A empresa é obrigada a apresentar todos os documentos com as contribuições
previdenciárias,
inclusive as GFIP.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
À
SUMULA VINCULANTE. STF. NÃO OCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos tributários será regido 'pelo Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66).
Tratando-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, O direito de a Fazenda Pública constituir- O correspondente crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que O lançamento poderia ter sido efetuado.
PEDIDO
DE
POSTERIOR
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
DOCUMENTAIS.
INDEFERIMENTO. O pedido de juntada de provas e documentos após a impugnação
deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de
apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
REQUISITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
CORREÇÃO DA FALTA.
A multa somente poderá ser relevada se o infrator houver corrigido a falta, mesmo
tendo preenchido as demais condições exigidas no §1° do art. 291 do RPS aprovado
pelo Decreto nf? 3048/99.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Decadência, eis que deve ser aplicada a regra de contagem do prazo
disposta no art. 150, §4o do CTN;
(ii)
Quanto a não apresentação das GFIP’s do período 01/99 a 12/2001, a
Recorrente deixou de apresenta-las em papel impresso, possuindo-as em
meio magnético, não se furtando de sua elaboração e entrega;
(iii)
Considerando que o fato gerador da contribuição social relativa ao mês
12/2001 deu-se em 31/12/2001; sua decadência ocorreu em 31/12/2006,
nos termos do §4° do art.150, CTN. Tendo a obrigação tributária acessória
o principio de auxiliar e subsidiar as atividades de arrecadação e
fiscalização dos tributos, carece de lógica exigir a GFIP de Dez/2001,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000908/2007-11

uma vez que ela não poderia dar origem a eventual crédito tributário nela
declarado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A tese central do recurso é a ocorrência da decadência do crédito tributário
relativo à multa por descumprimento da obrigação acessória.
A matéria encontra-se sumulada no CARF,
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O presente Auto de Infração foi lavrado em 21/12/2007 (fl. 01). A sua
fundamentação decorre pelo fato de a Recorrente ter deixado de apresentar os PPRA`s -
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho para o período de janeiro de 1997 a
agosto de 1998 e as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP do período de 01/1999 a 12/2001.
Quanto à apresentação dos PPRA’s, é assente a ocorrência da decadência
quinquenal. O mesmo não ocorre para a apresentação das GFIP’s, em especial daquelas da
competência de 12/2001, considerando que, nos termos da Súmula acima transcrita, o prazo
decadencial é contado pela regra do art. 173, I, do CTN.
Portanto, tratando-se de multa fixa, basta a ocorrência da violação à obrigação
acessória em uma única competência, para legalidade do lançamento tributário.
Quanto aos demais fundamentos, reporto-me ao acórdão recorrido:
35. Em que pesem os argumentos da Impugnante, eles não têm o condão de ilidir a
autuação. A própria Impugnante reconhece a não apresentação das GFIP pedidas por
meio de Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF e Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD.
36. Não procede ainda o argumento de que a ação fiscal não foi frustrada pela imputada
não exibição e/ou exibição parcial da documentação, visto que a fiscalização teria
acesso às referidas GFIPs no sistema próprio do FGTS/INSS.
37. Conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração do Auto de Infração n.°
37.037.398-7, recebido e impugnado pela Autuada nas mesmas datas em que o presente,
não foram apresentadas as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, e a fiscalização trabalhou com os arquivos
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal: Demonstrativo da
Composição da Base de Cálculo -DCBC e Demonstrativo de Normalizações e
Agregações - DNA.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000908/2007-11

38. A Sem as GFIP originais, a fiscalização pôde trabalhar somente com os dados
agregados constantes nos arquivos do sistema GFIP, mas não teve disponíveis todos os
relatórios que originaram as informações constantes nos sistemas informatizados.
39. E, nos termos do parágrafo 11 do art. 32 da Lei n.°.8212/91, a empresa é obrigada a
manter arquivados e disponíveis para a fiscalização todos os documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações relacionadas aos fatos geradores de
contribuição previdenciária, inclusive a GFIP.
40. Confirma a infração o Termo de Encerramento da Ação Fiscal- TEAF, às fl. 16,
onde não constam como documentos examinados as GFIP.
Ante ao exposto, voto em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital